Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. TUTELA SATISFATIVA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: restabelecimento do pagamento da gratificação de titulação (GTIT), no percentual de 30%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 73141460):
“Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0752911-54.2025.8.07.0016, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, consistente no restabelecimento do pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT), no percentual de 30% (trinta por cento), estabelecida no art. 7o, inciso VII, da Lei no 3.323/2004, posteriormente regulamentada pela Portaria SES/DF no 141, de 20 de março de 2017.Alega a servidora que foi notificada da redução da Gratificação de Titulação (GTIT) que percebia, não obstante as decisões no 585/2025 e no 2002/2025, ambas do Tribunal de Contas do Distrito Federal e proferidas no processo no 00600-00000235/2021-66-e (TCDF).
Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
A Lei no 8.437/1992 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado e no artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar contra o poder público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
No caso, o restabelecimento do percentual da gratificação pleiteada pela autora é matéria vinculada ao mérito, esgotando parcialmente o objeto da ação. Com efeito, a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
Destarte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem“.
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado. Ademais, o direito da autora ao restabelecimento da gratificação de titulação no seu contracheque constitui tutela de natureza satisfativa, evidenciando que a hipótese não se enquadra nas exceções legais.
6. Destarte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Custas recolhidas pela agravante (ID 73006607) e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

__________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a